Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool) à pena de cinco anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação por dois meses. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de culpa pelo acidente e erro na perícia oficial quanto às condições de visibilidade no local dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da ré caracterizou homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sua condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime culposo exige a inobservância do dever objetivo de cuidado, o que não se verifica de forma inequívoca nos autos, dado que o Parecer Técnico-Pericial produzido pela defesa apontou a existência de obstruções visuais no local do acidente, comprometendo a previsibilidade do resultado por parte da ré.
4. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando não há certeza sobre a culpa do agente, especialmente diante de prova técnica que aponta a ausência de visibilidade como fator determinante do acidente.
5. A embriaguez leve da ré, por si só, não comprova a relação de causalidade entre a ingestão de álcool e o acidente, sendo insuficiente para a condenação por homicídio culposo no trânsito.
6. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por laudo pericial, depoimentos e documentos que atestam a presença de sinais de embriaguez, configurando a infração do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido em parte. Absolvição quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Condenação pelo crime de embriaguez ao volante.